Tribunal: TJDFT
Processo: 0013802-94.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013802-94.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DALBERTO CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificando-se que a apelante deixou de prover por vários anos, sem justa causa, a subsistência dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, descumprindo obrigação alimentar fixada judicialmente, comprovado está o crime de abandono material. 2. A mera alegação de desemprego formal ou de impossibilidade financeira, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de cumprir o dever de sustento dos filhos, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material, mormente quando os autos trazem informações de que o acusado possui recursos suficientes à satisfação do débito. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 244 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, houve demonstração da atipicidade da conduta por ausência de dolo, do que se extrai a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 244 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ausência de dolo referente ao tipo de abandono material, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012